Tribunal: TJSP
Processo: 1001996-77.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião constitucional urbana – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pela autora – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Cabimento, em tese, de usucapião desde que presentes os requisitos previstos no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1.240 do Código Civil – Autora, contudo, que não logrou êxito em demonstrar o

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião constitucional urbana – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pela autora – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Cabimento, em tese, de usucapião desde que presentes os requisitos previstos no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1.240 do Código Civil – Autora, contudo, que não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva – Ausência de posse com animus domini – Autora que sempre teve ciência de que sua sogra, já falecida, era a proprietária registrária do imóvel e, posteriormente, seu ex-companheiro e os irmãos, na qualidade de herdeiros – Permanência da autora no imóvel que constitui mero ato de tolerância dos proprietários registrários, não ensejando alteração do caráter precário da posse – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.